Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700833-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: AUTO POSTO CHAVES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por AUTO POSTO CHAVES LTDA em face da decisão de ID 37398553 que deferiu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. (ID 37793700.) Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o agravante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 13:43:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador